Tribunal: TJDFT
Processo: 0732984-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INQUÉRITO POLICIAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A APURAÇÃO DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. Presente a materialidade do crime de homicídio qualificado, fortes indícios de autoria e observado o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3360 e ADI 4109, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão temporária do paciente, porquanto necessária para a conclusão das investigações policiais e para evitar a possível prática de novos crimes pelo paciente. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar, quando há nos autos elementos que a autorizam.